Tribunal: TJMT
Processo: 1007110-42.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1007110-42.2017.811.0006
Recorrente: ORLANDO NILSON TONIN
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 84332493) interposto por ORLANDO NILSON TONIN, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação (id. 81192962).
Entretanto, antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, afere-se dos autos que o recurso foi interposto no dia 23/04/2021 sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo (Certidão de id. 84597976).
O art. 1.007, § 4° do CPC assim dispõe:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifei).
Ante o exposto:
a) nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
b) Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada e, após, em caso positivo, intime-se a recorrida para contrarrazões ao recurso especial.
c) defiro o pedido de id. 81355533. Atente-se a Secretaria para que as intimações da recorrida, doravante, sejam dirigidas exclusivamente à pessoa do Dr. DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/MT 13.245-A.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça